Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749736-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabryelle de Sousa Rocha em face da decisão (ID 172937493, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, Banco Pan S/A, Banco Inter S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao órgão empregador da Agravante que exclua os descontos em folha de pagamento de alguns contratos de empréstimos, a fim de observar o limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto dela. Em consulta ao processo de referência (autos no 0725692-82.2023.8.07.0001) verifico que, em 23/3/2024, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 190990039, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator